Tribunal: CARF
Processo: 10925.720355/2013-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.720355/2013-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.671 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
COPPI MAQUINAS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 04-36.098, de 29 de julho de
2014, da 2a Turma da DRJ/CGE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
A contribuinte acima qualificada foi excluída do Simples Nacional conforme o Ato
Declaratório Executivo – ADE da DRF/JOA no 782477, de 10/09/2012, com efeitos a
partir de 1o de janeiro de 2013, tendo em vista “possuir débitos com a Fazenda Pública
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.720355/2013-73
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.671 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720355/2013-73

Federal, com exigibilidade não suspensa” (fls. 04), a saber: nos. 91710000167 e
91610000725 (fls. 14).
Intimada por edital (fls. 21), apresentou manifestação de inconformidade em 06/11/2012
(fls. 02), alegando, em síntese, que os débitos estão parcelados no Refis (Lei no
11.941/2009) protocolado em 13/08/2010 e que em 23/06/2010 foi extraído um relatório
da situação fiscal em cobrança na Procuradoria da Fazenda Nacional e as inscrições nos.
91610000725 e 91710000167 constavam com a exigibilidade suspensa.
Juntou cópias de documentos de fls. 03 e seguintes.
Conforme a Informação Fiscal no 160/2013 da DRF/JOA/SAORT, (fls. 22- 24), os
débitos não previdenciários em cobrança na Procuradoria da Fazenda Nacional estavam
sem a suspensão da exigibilidade, motivo da exclusão de ofício. A ciência ocorreu dia
15/11/2012, contudo, ao término do prazo para a regularização as inscrições
continuavam pendentes. O parcelamento citado pela empresa foi cancelado em
10/08/2010 e novo parcelamento só foi requerido em 13/05/2013, portanto, após o prazo
previsto para a regularização das pendências.
É o relatório.
A 2a Turma da DRJ/CGE julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a manutenção da Recorrente no Simples Nacional, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA
DE DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL COM EXIGIBILIDADE
NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos com a Fazenda Pública Federal inscritos em dívida ativa e
não comprova que sua exigibilidade está suspensa, não pode permanecer no Simples
Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 06/08/2014 (e-fls. 50) e
apresentou recurso voluntário no dia 04/09/2014 (e-fls. 32 a 37), com os fatos e fundamentos
abaixo:
Alega que a DRJ não deu provimento à manifestação de inconformidade sob o
argumento de ter a Recorrente juntado apenas os demonstrativos dos débitos datados de
13/08/2010 e de que houve novo Refis em 13/05/2013. Contudo tal raciocínio, defende, está
equivocado.
Afirma ter aderido ao parcelamento da Lei no 11.941/2009 e, portanto, os débitos
estavam com exigibilidade suspensa.
Por fim, requereu a revogação da decisão que excluiu o contribuinte do Simples
Nacional.
É o relatório
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.671 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720355/2013-73

Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Na data de recebimento do Ato Declaratório Executivo DRF/JOA no 782477, de
10 de setembro de 2012, a receita Federal identificou que a Recorrente possuía débitos sem a
exigibilidade suspensa inscrições nos. 91610000725 e 91710000167 (e-fls. 4 ).
A Lei Complementar no 123/2006, art. 17, inciso V, impede a permanência no
Simples Nacional das empresas que tenham débitos com a Receita Federal ou a PGFN. Após
notificada da existência de débito através do ADE, possui o contribuinte prazo de 30 dias para
regularizar seu débito (no inciso I do art. 5o da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007).
A ciência do Ato ocorreu no dia 15/11/2012, por meio de edital eletrônico (fl. 21),
possuindo aa empresa prazo ate até o dia 15/12/2012 para regularização das pendências.
Na manifestação de inconformidade, a Recorrente informou que os débitos
estavam parcelados e juntou, à e-fls 3, a discriminação dos débitos incluídos no parcelamento da
Lei no 11.941/2009 e, dentre eles, os dois débitos que motivaram a exclusão.
Diante disso, resta esclarecer se, na data do recebimento do ADE pela Recorrente,
o parcelamento dos dois débitos estavam ativos, para o fim de confirmar a suspensão da
exigibilidade dos mesmos.
A Recorrente não juntou ao processo outros documentos que demonstrassem a
suspensão da exigibilidade dos débitos quando do recebimento do ADE, poderia ela ter juntado
comprovante de regularidade do parcelamento ou certidão de regularidade fiscal.
Por seu turno, o Fisco juntou aos autos, e-fl. 14, consulta de débitos após o prazo
de regularização e os dois débitos motivadores da exclusão estavam em aberto. Às e-fls. 15 a 20,
consulta das inscrições, há a informação de cadastro de solicitação de parcelamento aos
13/05/2013, isso porque o parcelamento comentado pela Recorrente foi cancelado em
10/08/2010.
Logo, pelos documentos constantes no processo, não há como se concluir que,
nada data de 15/12/2012, a Recorrente estava com os débitos com exigibilidade suspensa em
razão de parcelamento, pelo contrário, segundo informações das consultas anexadas, a
Recorrente não estava com os débitos parcelados nessa data.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital